Tribunal: STF
Processo: HC 91236
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO DE
   RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
   EXCESSO DE PRAZO NÃO-CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1.      O
   Superior Tribunal de Justiça esgotou sua atividade jurisdicional,
   ao julgar o recurso especial, gerando a perda de objeto deste
   writ no que tange à demora do processamento do recurso.
2.
        Subsiste o interesse no julgamento do habeas corpus no que se
   refere à manutenção da prisão preventiva (não houve
   pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça).
3.      O STF tem
   considerado tratar-se de hipótese de constrangimento ilegal,
   corrigível via habeas corpus, a prisão cautelar mantida em razão
   da mora processual provocada exclusivamente em razão da atuação
   da acusação ou em razão do próprio (mau) funcionamento do aparato
   judicial.
4.      Não é a hipótese, em que ficou patenteado que a
   demora na realização do tribunal do júri foi provocada por atos
   processuais praticados posteriormente à sentença de pronúncia,
   com a interposição de recurso em sentido estrito e,
   posteriormente, recurso especial, para se reconhecer a inclusão
   das qualificadoras do crime de homicídio tentado.
5.      Excesso
   de prazo não configurado, após a sentença de pronúncia, quando já
   encerrada a instrução criminal referente ao procedimento dos
   crimes de competência do tribunal do júri.
6.      Habeas corpus
   parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.